Tribunal: TJDFT
Processo: 0021448-79.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0021448-79.2008.8.07.0001 RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL (DFTRANS),, DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF RECORRIDO: GRACIEL DA SILVA SOUZA DECISÃO O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos (RE 661702/DF – Tema 546). A ementa do referido paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 19/5/2020). No mesmo sentido decidiu o acórdão recorrido (ID 12451561): CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE DO EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO. COMPROVAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. APREENSÃO DO VEÍCULO. ART. 231, INCISO VIII, DO CTB. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 28, DA LEI DISTRITAL 239/92. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DE TODOS OS EFEITOS DECORRENTES. LIBERAÇÃO DO VEÍCULO. 1. O provimento jurisdicional não está condicionado ao requerimento prévio ou ao exaurimento da via administrativa, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição, sendo, portanto, desnecessária a instauração de processo administrativo para verificar se houve a aplicação correta da lei. 2. Embora ausente a cópia do auto de infração, e em se verificando que o documento de arrecadação juntado aos autos refere-se à multa que se pretende ver anulada, decrito como "transporte coletivo público ou privado, de passageiros, sem a devida autorização do poder público, nos termos da legislação local", e aplicado ao condutor do veículo, conforme alegado na inicial, é possível averiguar a legalidade do ato administrativo. 3. É competência privativa da União legislar sobre trânsito e transporte. As competências legislativas atribuídas ao Distrito Federal são as reservadas aos Estados e Municípios . 4. Segundo o art. 231, inciso VIII, do CTB, transitar com o veículo "efetuando transporte remunerado de pessoas ou bens, quando não for licenciado para esse fim", é infração média, penalizada com multa e retenção do veículo. Assim, a conduta do fiscal da Administração que, verificando a ocorrência da infração referida, remove o veículo para o depósito e condiciona a sua restituição ao pagamento da multa e despesas de depósito, não tem amparo legal, afigurando-se ilegal. 5. O Conselho Especial desta Corte de Justiça declarou a inconstitucionalidade do art. 28, da Lei Distrital no 239/92, com a redação dada pela Lei Distrital no 953/95, que legislou sobre a mesma matéria objeto do art. 231, inciso VIII, do CTB, invadindo a competência privativa da União. 6. Apelo provido. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF. Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034